Tribunal: TJES
Processo: 5015349-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015349-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FABIO SAADI JUNGER e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – BASE DE CÁLCULO DO ITCMD – DOAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL – VALOR CONTÁBIL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
A base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, isto é, da consolidação da doação perante a Junta Comercial.

2.
O ITCMD deve incidir sobre a importância de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais) e merece ser suspensa – até ulterior exame em sede de cognição exauriente – a cobrança das guias que levam em consideração o patrimônio líquido da
holding
no ano de 2022.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 6975226), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, no mandado de segurança registrado sob o nº 5018554-21.2023.8.08.0024, impetrado por
FÁBIO SAADI JUNGER
e
FRANCIS SAADI JUNGER
contra suposto ato coator praticado pelo Subsecretário de Estado da Receita da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
deve ser levado em conta o patrimônio líquido da empresa na data do fato gerador do imposto. No caso concreto, a teor do previsto no art. 6º, II, “a” e “f”, da Lei Estadual nº. 10.011/2013, o fato gerador ocorreu no ano de 2018, devendo, portanto, ser levado em consideração o patrimônio líquido da empresa neste período, e não o apurado no ano de análise do procedimento administrativo.
” (fl. 03 do evento 6975226).

Por isso, determinou que: “
i) à autoridade coatora que se abstenha de realizar cobranças e lançamentos tributários relacionados às Guias de ITCMD nº. 2019016212, 2019016214 e 2019016216; ii) a suspensão da exigibilidade de eventuais créditos tributários relacionados às doações objeto deste mandamus, até ulterior decisão.
” (fl. 04 do evento 6975226).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de mandado de segurança (art. 7º, §1º, da Lei nº 12.016/09) e pelo fato de ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Nesta hipótese, percebe-se que, no dia 03 de dezembro de 2015, o Sr. Francisco Alfredo Lobo Junger e a Sra. Lucyana Coutinho Valentim Junger constituíram a empresa F3K Participações Ltda., cujo objeto social é de holding de instituições não financeiras, sendo que esta sócia se retirou da sociedade no dia 13 de outubro de 2016 (evento 26661266).

No dia 24 de junho de 2018, o Sr. Francisco Alfredo Lobo Junger procedeu ao aumento do capital social da empresa F3K Participações Ltda. para o patamar de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais), bem como doou as cotas societárias para os seus filhos, com reserva de usufruto vitalício, os ora agravados Fábio Saadi Junger e Francis Saadi Junger, nas seguintes proporções: 1.740.180 (um milhão, setecentos e quarenta mil, e cento e oitenta) cotas para aquele e 1.160.120 (um milhão, cento e sessenta mil e cento e vinte) cotas para este.

No dia 04 de outubro de 2019, o recorrido Francis Saadi Junger deflagrou o processo administrativo nº 87471264 para apuração da base de cálculo do imposto de transmissão causa mortis e doação (ITCMD) das cotas da empresa F3K Participações LTDA. (evento 26661255).

A autoridade fazendária compreendeu que a base de cálculo do ITCMD seria o valor do balanço patrimonial do exercício de 2022 (evento 26660225), que perfez a quantia de R$ 17.085.987,66 (dezessete milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Neste juízo de cognição sumária, considero que a base de cálculo do ITCMD deve ser o valor contábil (evento 26660238) das respectivas cotas societárias à época do fato gerador, isto é, da consolidação da doação perante a Junta Comercial. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE QUOTAS. BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. CÁLCULO SOBRE O PATRIMÔNIO CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O entendimento do Fisco Estadual no sentido de utilizar o valor real dos imóveis incorporados à sociedade empresária não prospera, mormente porque a legislação regente não prevê tal situação.
2. A base de cálculo para a incidência do ITCMD na doação de quotas de capital social, deve corresponder ao valor patrimonial contábil, que, por sua vez, é obtido mediante a divisão do patrimônio líquido da sociedade na data do fato gerador pelo número de quotas que a compõem.
3. Ratifique-se que não existe previsão legal que determine que o valor patrimonial da quota a ser utilizado como base de cálculo do ITCMD seja o valor patrimonial real (valor de mercado dos imóveis incorporados à sociedade empresarial), razão pela qual deve ser aceito o valor patrimonial contábil (valor patrimonial das quotas de capital social). 4. Manutenção da sentença que se impõe. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0019594-32.2019.8.08.0035, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 23/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Anulatória de débito fiscal. Doação de quotas sociais. Incidência de ITCMD.
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Base de cálculo. Valor patrimonial contábil das quotas sociais transmitidas e não seu valor de mercado respectivo.
Possibilidade. Inteligência do artigo 155, inciso I, § 1º e incisos, da Constituição Federal, combinado com o artigo 38 do Código Tributário Nacional, além dos artigos 9º e 14, § 3º, ambos da Lei Estadual nº. 10.705/00. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Artigo 300 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. Decisão reformada. 2. Recurso provido. (TJSP; AI 2217117-59.2018.8.26.0000; Ac. 12449280; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJESP 06/05/2019; Pág. 2444)

Assim, reputo que o ITCMD deve incidir sobre a importância de R$ 2.900.300,00 (dois milhões, novecentos mil e trezentos reais) e que merece ser suspensa – até ulterior exame em sede de cognição exauriente – a cobrança das guias de nº 2019016212, 2019016214 e 2019016216, que levam em consideração o patrimônio líquido da referida
holding
no ano de 2022.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)